Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-54.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS OPOSTOS NÃO PREENCHIAM OS REQUISITOS DO
ART. 1022 DO CPC/15. OMISSÃO CONFIGURADA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
TESE ACOLHIDA.
PERCENTUAL QUE DEVE REFLETIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO E NÃO O VALOR DA CAUSA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

O apelante defende que não deveriam ser acolhidos os embargos que reformaram a sentença para condená-lo em honorários advocatícios, alegando que não havia omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

2.

Em uma interpretação lógico sistemática, é possível verificar que o magistrado a quo, não fundamentou as razões pelas quais deixou de condenar o apelante em honorários advocatícios, quando há norma legal expressa no sentido de que o Juízo condenará a parte que tenha dado causa ao processo, em honorários advocatícios, ainda que a sentença seja extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, conforme estabelece o art. 85, § 10º, do CPC/15. Omissão configurada.
Tese não acolhida
.

3.

A
legação de que a condenação em verbas sucumbenciais deve ser fixada sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, isto por que, quando do ingresso da ação ordinária, a pretensão do apelado era receber o valor
referente a Nota de Empenho 2018NE02412.
Razão assiste ao Apelante
.

4.

Com efeito, deve, neste aspecto, a sentença embargada ser reformada, para reduzir os honorários
levando em consideração o proveito econômico no valor de R$ 32.655,50 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

5.

Em análise dos parâmetros previstos na legislação (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), observa-se que, durante todo o trâmite processual, a procuradoria do Apelado, mostrou-se diligente, atendendo, sempre que instado a se manifestar, tendo, inclusive, informando ao Juízo a perda superveniente do objeto da lide.

6.

Por outro lado, o processo não demorou a ser concluído levando em conta o rito escolhido pelo autor, tendo tramitado o feito nesta Capital sem necessidade de maiores deslocamentos. Ademais, a
questão versada nos autos não é complexa, pois não demandou vasta instrução probatória, realização de audiência ou, elaboração de prova pericial.

7.

C
onsiderando que o proveito econômico não ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos, os honorários deverão ser fixados entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15
. Assim, o
arbitramento do percentual em 10% (dez por cento), resultando o valor de R$ 3.265,55 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono, observados os critérios definidos em lei
.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para
fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art.85, §3º, inciso I, do CPC. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Híbrida Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0800094-54.2019.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo
EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA
contra
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública de Belém
/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra o Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
8973695 - Pág. 1/3):

(...)
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para sanar a omissão apontada no que tange aos honorários advocatícios, fixando as verbas sucumbenciais em 8% do valor do proveito econômico obtido (
R$ 402.855,60
).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá este, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.
(grifo nosso).

Irresignado,
Equinócio Hospitalar Ltda.
interpôs recurso de apelação, suscitando, em síntese, que a sentença dos embargos, que fixou honorários em seu desfavor, merece ser reformada, vez que o pedido sequer deveria ter sido conhecido, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a oposição dos Embargos de Declaração, estabelecidos no art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/15.

Subsidiariamente, alega que o percentual de 8%, referente à condenação dos honorários advocatícios, deve incidir sobre o efetivo proveito econômico por parte do Apelado, qual seja, o valor
expresso na Nota de Empenho, qual seja: R$ 32.655,50 (trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença dos embargos, mantendo a primeira sentença – que deixou de condenar o apelante em verbas advocatícias e, subsidiariamente, em caso de não acolhimento da primeira tese, que a condenação dos honorários advocatícios passe a incidir sobre o valor do proveito econômico.

O apelado apresentou contrarrazões (
Id.
8973705 - Pág. 1/8),
pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida no duplo efeito (Id.
9213875 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, deixou de apresentar manifestação, sob a fundamentação de ausência de interesse público (Id.
9427084 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida merece ser reformada, ante a alegação de que o magistrado a quo não deveria ter conhecido do recurso de Embargos de Declaração, por não haver
omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada e, subsidiariamente, em caso de não acolhimento da primeira tese, que a condenação dos honorários advocatícios passe a incidir sobre o valor do proveito econômico (nota de empenho).

Para melhor compreensão da controvérsia, convém registrar que, após a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda do objeto, o Hospital Ophir Loyola, ora apelado, opôs Embargos de Declaração, suscitando omissão ante a ausência de fixação dos honorários advocatícios em desfavor do ora apelante, terminando por serem acolhidos os embargos para condená-lo em honorários advocatícios.

Na primeira sentença de extinção, é possível verificar, que o magistrado a quo deixou de fundamentar as razões pelas quais deixou de condenar o apelante em honorários advocatícios, quando há norma legal expressa no sentido de que o Juízo deve condenar a parte que tenha dado causa ao processo, em honorários advocatícios, ainda que a sentença seja sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto.

Por oportuno, vejamos o que estabelece o art. 85, § 10º, do CPC/15:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
. – grifo nosso

Deste modo, tendo sido registrado no dispositivo daquela sentença: “Sem custas e nem honorários”, sem conter os fundamentos do porquê deixava de condenar o ora apelante em verbas honorárias, também violou-se o que estabelece o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC/15. Veja-se:

Art. 489.

São elementos essenciais da sentença
:

(...)

§ 1º

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II
-
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
; - grifo nosso

Destarte, correto magistrado a quo, ao reconhecer a omissão apontada, nos termos dos dispositivos acima transcritos. Não havendo com falar que teria incorrido em equívoco ao acolher os embargos de declaração opostos pelo ora apelado. Tese de
rejeitada
.

Em suas razões, o apelante argumenta ainda, que a condenação em verbas sucumbenciais deve ser fixada sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, isto por que, quando do ingresso da ação ordinária, a pretensão do apelado era receber o valor
referente a Nota de Empenho 2018NE02412, que estipula o valor total de R$ 32.655,50 (trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Em análise dos autos, é possível verificar que de fato o objeto do pedido da inicial é quanto ao descumprimento por parte do apelante em relação à nota de empenho
n.º 2018NE02412, emitida em 21.11.2018, na qual consta a relação da compra de 600 (seiscentas) unidades de Exoparina de 20 mg; 1000 (mil) unidades de Enoxaparina de 40 mg; 400 (quatrocentas) unidades de Exoparina de 60 mg; 2000 (duas mil) unidades de metildopa 250mg e 150 (cento e cinquenta) unidades de nitroprussiato de sódio 50 mg pelo apelado.

Esse fato é incontroverso nos autos, especialmente quando o próprio apelado (autor) peticiona nos autos requerendo ao juízo a quo a extinção sem resolução de mérito, considerando a perda do objeto, ante o cumprimento integral da obrigação pelo apelante, conforme Id. 8973684 - Pág. 1.

Logo, conclui-se que os percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC/15 à título de honorários sucumbenciais, deverão refletir sobre o valor do efetivo proveito econômico, que no caso é o valor da referida nota de empenho, qual seja, R$ 32.655,50 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Assim,
considerando que o proveito econômico não ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos, os honorários deverão ser fixados entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15
.
Veja-se:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

O tema está sedimentado pela jurisprudência pátria, que atende aos comandos dispostos no art. 85 do CPC/15, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEF. TEMPLO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
HONORÁRIOS.
FAZENDA PÚBLICA. 1. A isenção tributária quanto à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento está legalmente condicionada à apresentação de documentação comprobatória, conforme regulamento (LC Distrital nº 783/2008 19 parágrafo único
). 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, incisos I a V do CPC/2015
.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se provimento ao apelo do réu.

(TJ-DF 0708743-05.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 4ª Turma Cível).

Alinhado ao mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. MODIFICAÇÃO DE REDAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE FORMA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. CLAREZA DO DISPOSITIVO.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI. ART. 85, 3º, I, DO CPC
.
CUSTAS. REEMBOLSO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA À PARTE VENCEDORA. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/2015. APELAÇÃO IMPROVIDA(...).

(TJ-PA - AC: 00197996520048140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

Em análise dos parâmetros previstos na legislação (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), observa-se que, durante todo o trâmite processual, a procuradoria do Apelado, mostrou-se diligente, atendendo, sempre que instado a se manifestar, tendo, inclusive, informando ao Juízo a perda superveniente do objeto da lide.

Por outro lado, o processo não demorou a ser concluído levando em conta o rito escolhido pelo autor, tendo tramitado o feito nesta Capital sem necessidade de maiores deslocamentos. Ademais, a
questão versada nos autos não é complexa, pois não demandou vasta instrução probatória, realização de audiência ou, elaboração de prova pericial.

Com efeito, razão assiste ao Apelante, devendo, neste aspecto, a sentença embargada ser reformada, para reduzir os
honorários
levando em consideração o proveito econômico no valor de R$ 32.655,50 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). O arbitramento do percentual em 10% (dez por cento), resultando o valor de R$ 3.265,55 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),é o mais importante! remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono, observados os critérios definidos em lei
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para
fixar os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art.85, §3º, inciso I, do CPC
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023